Tribunal: TJDFT
Processo: 0747926-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0747926-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de conexão com o processo n. 0724690-82.2020.8.07.0001, em curso na 10a Vara Cível de Brasília, determinando a reunião dos processos no juízo originário para julgamento em conjunto. A agravante narra ter suportado intenso sofrimento físico e moral por negligência do agravado, após receber, em mutirão realizado pelo SUS, o dispositivo contraceptivo Essure fabricado pela Bayer e comercializado pela empresa Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda. Alega que não é caso de reunião dos processos por conexão, sob o argumento de que não há identidade entre as ações ou o risco de decisões conflitantes. Afirma que, no processo n. 0724690-82.2020.8.07.0001, movido contra a Bayer S.A e Commed, a causa de pedir é a existência de defeito no produto por elas fabricado e comercializado, ao passo que na ação de origem (processo n. 0705174-25.2020.8.07.0018), a agravante busca reparação civil contra o Distrito Federal em razão de má prestação de serviço de saúde, por negligência e omissão. Ademais, ressalta que a competência da vara da fazenda pública é absoluta, sendo relativa a da vara cível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem[2]. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Prosseguindo, embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O instituto da conexão se opera, consoante o caput do art. 55 do CPC, quando duas ou mais ações têm elementos comuns entre si, seja o pedido, seja a causa de pedir, cujo principal efeito, via de regra, é a reunião das causas para fins de julgamento conjunto, ao teor do § 1o do mesmo artigo. Nesse sentido, a doutrina faz ressalva de que a definição legal pode ser “um tanto quanto simplista e carecer de alguns esclarecimentos”, entre eles o de que a causa de pedir ou pedido das ações conexas devem dizer respeito à mesma relação jurídica, dotadas de origem e substrato fático comum[3]. Conforme se depreende dos autos, o processo originário foi ajuizado pela aqui agravante contra o Distrito Federal, enquanto o processo n. 0724690-82.2020.8.07.0001 foi movido pela agravante contra Bayer S.A. e Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda. Na ação originária, foi pedido compensação por dano moral e o pagamento de pensão, em razão de problemas provenientes da implantação do dispositivo contraceptivo Essure na rede pública de saúde do DF e o alegado descaso do agravado em providenciar a retirada do dispositivo, que vem causando dores e sofrimento à agravante. Já o processo n. 0724690-82.2020.8.07.0001, apesar de ter os mesmos pedidos, a causa de pedir se funda no vício do produto (contraceptivo Essure) adquirido pelo Distrito Federal e utilizado em procedimento contraceptivo em mutirão do SUS. Logo, embora as ações estejam relacionadas com a implantação do dispositivo contraceptivo Essure, a causa de pedir de ambas não se confundem, permitindo afirmar-se, ao menos em uma análise preliminar, que inexiste conexão. Assim, não há justificativa para reunião dos feitos, conforme orienta o precedente julgado desta eg. Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. NÃO JUSTIFICATIVA. 1. Não há justificativa para reunião de ações de reparação de danos por conexão quando, a despeito de encontrarem fundamento nos mesmos fatos, a pretensão indenizatória das partes referir-se a relações jurídicas individuais, distintas e autônomas, com reflexos diversos para cada autor. Logo, por não existir possibilidade de decisões conflitantes, não há que se cogitar em conexão para julgamento no mesmo juízo. 2. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1199242, 07071973220198070000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Negritado) Além do mais, cumpre pontuar que não compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar ações nas quais o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital não forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes. Tal afirmação se alicerça no art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/2008). Vejamos: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Nesse sentido, mesmo eventual conexão entre as ações e a possibilidade de risco de decisões conflitantes não suplantam as regras de competência absoluta, podendo, conforme a situação concreta, estabelecer uma relação de prejudicialidade externa, cuja solução jurídica não passa pela reunião dos processos, como determinado na origem. Confiram-se os seguintes arestos do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA AÇÃO INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência das Varas de Fazenda Pública é absoluta por ser ratione personae, conforme art. 26 da Lei no 11.697/2008. 2. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando se relacionarem à competência relativa, de modo que se tratando de competência absoluta, torna-se irrealizável a reunião por conexão. 3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (AGI 0714675-91.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Negritado) CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MESMAS PARTES. CEB DISTRIBUIDORA S.A. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO ADMITE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. É absoluta a competência das Varas da Fazenda Pública, definida pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, nos termos da modificação vigente por conta da Lei no 13.850/2019, e somente inclui as ações em que uma das partes está entre as taxativamente descritas no seu art. 26, o qual exclui as sociedades de economia mista, como a CEB DISTRIBUIDORA S.A. 2. Eventual conexão entre as ações e a possibilidade risco de decisões conflitantes não suplantam as regras de competência absoluta, podendo, porventura, gerar, conforme a situação concreta, uma relação de prejudicialidade externa cuja a solução jurídica não passa pela reunião dos processos. Precedentes do STJ. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 23a Vara Cível de Brasília. (CCP 0717812-81.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Negritado) Enfim, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, o periculum in mora reside na mera possibilidade de tramitação do processo em juízo absolutamente incompetente para a causa. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73975306 na origem (processo n. 0705174-25.2020.8.07.0018). [2] Id. 69552672 na origem (processo n. 0705174-25.2020.8.07.0018). [3] Id. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [coord.]; et. al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 137.